Tribunal: STF
Processo: AI 93461
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO (INDEFERIMENTO). MATÉRIA TRABALHISTA. OFENSA
A CONSTITUIÇÃO (INEXISTÊNCIA). ESTABILIDADE (OPÇÃO PELO FGTS).
-DESDE QUE OS TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO EMBASARAM AS DECISÕES
TRABALHISTAS, SENAO A MERA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS
CONTROVERTIDOS, NÃO HÁ QUE FALAR EM OFENSA A LEI MAIOR PARA
JUSTIFICAR A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.